Tribunal: TJDFT
Processo: 0708308-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PLANO DE SAÚDE. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ROL DA ANS. NATUREZA TAXATIVA COM EXCEÇÕES. STJ. TRATAMENTO NA FORMA INDICADA PELO MÉDICO RESPONSÁVEL. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA MANTIDA.

1. Em que pese o falecimento da paciente, o processo de origem não foi extinto e se encontra em fase de instrução probatória, com perícia designada, de forma que remanesce o interesse recursal da agravante.

2. Presentes, na ocasião da prolação da decisão recorrida, os requisitos para a concessão de tutela de urgência, consistentes na probabilidade do direito e no perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

3. O Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento no sentido de que, apesar de o rol da ANS ser taxativo, não o é de forma absoluta, ocasião em que delimitou os requisitos para a superação da taxatividade do rol, observado o direito fundamental à saúde: “(i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao rol da saúde suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e Natjus) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a comissão de atualização do rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS” (EREsp n. 1.889.704/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 8/6/2022, DJe de 3/8/2022.)

4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.